Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DE ILICITUDE A SER SUBMETIDA AO CRIVO DO JÚRI. QUALIFICADORAS MANTIDAS. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz pronunciará fundamentadamente o acusado quando convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. Por subtrair dos jurados a competência constitucional para a apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária requer juízo de certeza, ou seja, não deve restar qualquer dúvida acerca de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 415 do Código de Processo Penal.
3. No caso, a partir do contexto probatório, verifica-se a existência de, ao menos, duas versões para o fato. Ao passo que a ré alega legítima defesa, há relatos de que a acusada tinha a intenção de desferir uma facada na vítima. Diante disso, havendo uma versão que torna viável a acusação, não há como afastar o presente processo da apreciação pelo Tribunal do Júri.
4. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
5. Recurso conhecido e desprovido.